Tribunal: TJPA
Processo: 0021677-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021677-70.2015.8.14.0301

APELANTE: JONNY RODRIGUES PENNER JUNIOR

APELADO: COSTA ATLANTICA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS
– REALIZAÇÃO DE DISTRATO EXTRAJUDICIAL – ACORDO FIRMADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE CONSIDERAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o distrato de compromisso de compra e venda do imóvel (ID Nº. 4876846) fora firmado no dia 04/11/2015. Ressalta-se que 05 (cinco) meses antes, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão do negócio jurídico, restituição de valores e declaração de nulidade de contratual, e antes mesmo da citação da parte fora realizado o distrato acima mencionado, por meio do qual, conforme se depreende, todas as matérias da demanda estavam abarcadas.

2-Imperioso salientar, que o recorrente, mesmo tendo realizado acordo extrajudicial, em momento algum, veio aos autos informar acerca da transação, realizar a réplica da contestação, ou até mesmo readequar a lide, afirmando seu interesse ao menos na declaração das cláusulas relativas à resolução do contrato.

3-
Ademais, pelo que se depreende, a parte apelante, ao realizar o acordo extrajudicial, firmando o distrato, aceitando, inclusive, as cláusulas de resolução que discute na presente demanda, dispôs sobre direitos disponíveis dos quais poderia transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fez.

4-
De mais a mais, se o apelante estava insatisfeito com o distrato, deveria ter procurado o meio cabível para desconstituí-lo, mas se manteve inerte até mesmo quando intimado para se manifestar sobre a contestação, momento em que a parte requerida informou sobre o acordo.

5-
Ressalta-se que sequer o recorrente demonstrou qualquer vício de consentimento que viesse a macular o acordo firmado, o que inevitavelmente faz surgir sua falta de interesse em prosseguir com a demanda.

6-No que concerne à impugnação ao valor da causa, deve-se considerar o total do contrato, nos termos do que estabelece o art. 292 do CPC, segundo o qual dispõe que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida, o valor da causa será o valor do contrato.

7-
Em relação ao ônus sucumbencial, embora não tenha sido apreciado o mérito da referida ação, observa-se que a mesma apresentou litigiosidade, com resistência oferecida pela parte apelada, conforme se observa pelas diversas manifestações ao longo do trâmite processual. Assim, pelo Princípio da Causalidade, mostra-se escorreito a aplicação do ônus sucumbencial a ser suportado por quem deu causa à ação, isto é, pela parte autora, ora apelante.

8-Nesse sentido, observa-se que não sendo vedada a utilização do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, observa-se que o percentual arbitrado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mostra-se proporcional e razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

9-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante JONNY RODRIGUES PENNER JUNIOR e ora apelada COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONNY RODRIGUES PENNER JUNIOR
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por foça da perda superveniente do interesse processual, determinando que se proceda o reajuste do valor da causa para que corresponda ao valor dos contratos, qual seja, R$ 88.684,20 (oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando o encaminhamento dos autos à UNAJ para cálculo das custas pendentes, bem como a regular intimação para pagamento da verba sucumbencial, em razão da revogação da justiça gratuita deferida em favor do autor, tendo como ora apelada
COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que adquiriu junto a empresa requerida dois lotes no empreendimento Jardim Valle do Sall, todavia, por problemas financeiros, informou que não podia mais suportar os custos do negócio, tendo solicitado o distrato, salientando que as cláusulas relativas à rescisão são abusivas.

Requereu, portanto, a nulidade das referidas cláusulas, bem como a rescisão do negócio jurídico e a devolução integral da soma investida na aquisição das unidades imobiliárias.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 4876849) que julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Inconformado, JONNY RODRIGUES PENNER JUNIOR interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4876850), alegando a existência de interesse de agir, posto que, embora tenha assinado o distrato, assim o fez, aceitando os termos propostos, por estar precisando de dinheiro, salientando que decidiu prosseguir com o feito em razão de não concordar com as cláusulas de rescisão.

Sustenta que a Cláusula 16, §1º do Contrato firmado entre as partes é abusiva, considerando a previsão de retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelo requerente, em caso de rescisão, ressaltando que a jurisprudência atual fala em somente 10% (dez por cento) de retenção de taxa administrativa.

Aduz ser nula cláusula contratual que prevê a perda total das prestações pagas, assim como aquelas que impõem a devolução de percentuais abusivos.

Afirma ainda, em relação à impugnação ao valor da causa, que a demanda trata da abusividade trazida pela cláusula 16, §1º do Contrato, salientando que aumentar o valor da causa para a importância correspondente ao total do contrato, mostra-se desproporcional, ainda mais considerando que a justiça gratuita fora revogada e que foi fixado honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta que o proveito econômico buscado na presente lide é a contestação das cláusulas abusivas no que diz respeito ao distrato do contrato, refletindo exclusivamente no montante atribuído à causa, que na verdade foi a importância paga de entrada, qual seja, R$ 16.341,72 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos).

No que concerne aos honorários sucumbenciais, alega que o Juízo de 1º grau não pode se utilizar dos honorários sucumbenciais com o objetivo de “punir” a parte, ressaltando que no presente caso se está diante da sucumbência recíproca, não podendo se falar em causalidade quando a parte não dá sozinha causa a tal resolução processual.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada, enfrentando o mérito da inicial, bem como reformando o entendimento relativo ao valor da causa e sobre os honorários sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4876851), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada em todos os seus termos, bem como pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 5796310).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito à perda do interesse processual diante da realização de acordo extrajudicial por meio do qual o contrato firmado entre as partes fora rescindido.

Alega o apelante a persistência do interesse processual no que diz respeito à declaração de abusividade e nulidade da cláusula 16, §1º, do contrato firmado entre as partes.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o distrato de compromisso de compra e venda do imóvel (ID Nº. 4876846) fora firmado no dia 04/11/2015, salientando-se que no acordo entabulado entre as partes restou definido o seguinte, vejamos:

“
O DISTRATANTE receberá, a título de restituição pelos R$ 9.417,57 (nove mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos) pagos pelo imóvel acima citado, a quantia de R$ 5.179,66
, em 6 parcela (s) no valor de R$ 863,27, sendo a primeira paga no dia 30/11/2015 e as demais com intervalo de 30 dias entre as parcelas.

“
Do valor retro mencionado já estão deduzidos: R$ 1.782,69 (hum mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) referente a 4% de cláusula 16º, §1º letra C, R$ 757,23 (setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) referente a 8% de Cláusula 16º, §1º letra D, R$ 1.697,99 (hum mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) referente a 4% de Cláusula 16º, §1º letra E
.”

“
DISTRATANTE E DISTRATADO dão, após término do pagamento do reembolso, geral, plena e irrevogável quitação referente ao contrato supra citado
”.

Ressalta-se que 05 (cinco) meses antes, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão do negócio jurídico, restituição de valores e declaração de nulidade de contratual, e antes mesmo da citação da parte fora realizado o distrato acima mencionado, por meio do qual, conforme se depreende, todas as matérias da demanda estavam abarcadas.

Imperioso salientar, que o recorrente, mesmo tendo realizado acordo extrajudicial, em momento algum, veio aos autos informar acerca da transação, realizar a réplica da contestação, ou até mesmo readequar a lide, afirmando seu interesse ao menos na declaração das cláusulas relativas à resolução do contrato.

Ademais, pelo que se depreende, a parte apelante, ao realizar o acordo extrajudicial, firmando o distrato, aceitando, inclusive, as cláusulas de resolução que discute na presente demanda, dispôs sobre direitos disponíveis dos quais poderia transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fez.

A respeito do assunto, vejamos:

“Transação é, hoje, contrato típico de direito civil por meio do qual os interessados previnem ou terminam o litígio mediante concessões mútuas (CC, arts. 840 a 850); processualmente falando, é a forma de extinção do litígio que se opera no processo mediante concessões recíprocas entre as partes; é a forma de autocomposição bilateral (...) acordo é a transação alcançada provocada, a transação depende de o direito ser disponível e de homologação do Juiz que é o ato de aprovação ou confirmação expressa por sentença.”
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 6º ed. Ver. E atual. Burueri, SP: Manoele, 2007, p. 262)

De mais a mais, se o apelante estava insatisfeito com o distrato, deveria ter procurado o meio cabível para desconstituí-lo, mas se manteve inerte até mesmo quando intimado para se manifestar sobre a contestação, momento em que a parte requerida informou sobre o acordo.

Ressalta-se que sequer o recorrente demonstrou qualquer vício de consentimento que viesse a macular o acordo firmado, o que inevitavelmente faz surgir sua falta de interesse em prosseguir com a demanda.

Vale dizer, se as partes tinham como resolvida a pendenga, não podem, após celebrado o acordo, com base nos mesmos fatos, continuar com a presente ação, contrariando o que resolveram no distrato.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“
A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. Rio de Janeiro: Aide, p. 87).

No presente caso, se aplica o art. 112 do Código Civil, o qual dispõe que a real intenção das partes prevalece sobre a disposição literal da declaração de vontade. A intenção era a de pôr fim na desavença relativa à resolução do contrato.

A respeito da ausência do interesse processual após a realização do acordo, colaciono jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACORDO EXTRAJUDICIAL
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO DO BEM. 1.
Havendo acordo extrajudicial entre as partes, precedente à busca e apreensão do bem e citação, é de se reconhecer a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 487, inciso VI do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime. (TJ-DF 07138758820188070003 DF 0713875-88.2018.8.07.0003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ACORDO EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, em decorrência de acordo firmado em outra ação, há perda do objeto e impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir.
Aborrecimentos, dissabores, irritação ou sensibilidade exacerbada, que não extrapolam o limite do razoável, não ensejam dano moral, pois, além de fazerem parte do cotidiano, não chegam a romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. A repetição do indébito é cabível apenas na hipótese em que a dívida paga pelo consumidor é indevida, o que não é o caso dos autos. Apelação desprovida. (TJ-DF - APC: 20150310086497, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 264)

Desta feita, a apelante não tem interesse de agir ao provimento requerido, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

No que concerne à impugnação ao valor da causa, deve-se considerar o total do contrato, nos termos do que estabelece o art. 292 do CPC, segundo o qual dispõe que na ação que tiver por objeto a existência,
a validade
, o cumprimento, a modificação,
a resolução
, a resilição ou
a rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida, o valor da causa será o valor do contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria fixou entendimento de que em se tratando de rescisão contratual, o valor da causa corresponderá ao valor integral do contrato, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. 1 - Na ação que visa rescindir integralmente um contrato, ou seja, quando o litígio tiver por objeto rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será o valor do contrato. Precedentes do STJ
. 2 - Nos termos do art. 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3 - Em decorrência da assunção de dívidas fiscais federais, previdenciárias, estaduais e trabalhistas, tais valores devem integrar o montante a ser considerado como valor da causa. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02918034020138090021, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DOS COMPRADORES - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VALOR DA CAUSA - RESCISÃO CONTRATUAL - VALOR DO CONTRATO
- ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Aquele que não cumpre com as obrigações no prazo previsto, descumprindo cláusula contratual, deve arcar com os ônus do seu inadimplemento. 2. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 3. Sendo de consumo a relação existente entre as partes, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a competência do juízo do domicílio dos compradores. 4.
O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato.
5. "As arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.197.860/SC).

(TJ-MG - AC: 10313150228549001 Ipatinga, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

Assim, não merece reparos a parte da sentença que readequou o valor da causa, devendo ser também mantida.

Em relação ao ônus sucumbencial, embora não tenha sido apreciado o mérito da referida ação, observa-se que a mesma apresentou litigiosidade, com resistência oferecida pela parte apelada, conforme se observa pelas diversas manifestações ao longo do trâmite processual. Assim, pelo Princípio da Causalidade, mostra-se escorreito a aplicação do ônus sucumbencial a ser suportado por quem deu causa à ação, isto é, pela parte autora, ora apelante.

Esse também é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.
Diante do Princípio da Causalidade e da resistência da parte contrária à pretensão deduzida em juízo, o STJ já firmou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios em Ação Cautelar"
. (AgRgno REsp 900.855/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 24/03/2009

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LETRA DE CÂMBIO. ACEITE DADO PELO PRÓPRIO SACADOR, COM APOIO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. SÚMULA Nº 60 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. NÃO CARACTERIZADO. 1. Antes do aceite, que não pode ser dado pelo próprio sacador, no seu exclusivo benefício, o sacado não tem obrigação pela dívida materializada em letra de câmbio (aplicação da súmula nº 60 do STJ). 2.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em ação cautelar, obedecendo- se ao princípio da causalidade. 3. Mesmo quando a demanda demonstre relativa simplicidade, não se deve arbitrar honorários irrisórios, sob pena de desprestígio à atividade profissional do advogado.
Apelação cível desprovida. (TJ-PR - AC: 6624197 PR 0662419-7, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 01/09/2010, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 482)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares, para haver condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no processo, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados.
(TJ-SP - APL: 18206620118260132 SP 0001820-66.2011.8.26.0132, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/06/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2012)

Nesse sentido, observa-se que não sendo vedada a utilização do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, observa-se que o percentual arbitrado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mostra-se proporcional e razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 31/08/2021